Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709238-91.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEANDRO PEDROSO DE CARVALHO AGRAVADO: EDUARDA SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Ciente da petição de ID 67018574. Fica o peticionante intimado a, no prazo de 48h, comprovar nos autos o ajuizamento da correspondente ação própria de reclamação, distribuída diretamente ao Órgão revisor, conforme disposto no RITDFT (conforme arts. 196 a 202). Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora